Tribunal: STF
Processo: HC 259114
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no âmbito do Habeas Corpus nº 989.156/PR (e-doc. 11). 



    2. Consta dos autos que o paciente responde a processo criminal (nº 0016823-33.2021.8.16.0021), em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR, pela suposta prática de crime previsto na Lei 11.343, de 2006 (Lei de Drogas). 



    3. A defesa requereu o desentranhamento dos autos de todas as imagens expostas no Relatório de Investigações nº 43/2021, sob o fundamento de que houve quebra da cadeia de custódia da prova, pois as filmagens originais não foram acostadas ao feito. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem (e-doc. 6). 



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que dele não conheceu, mediante decisão individual do Desembargador Relator (e-doc. 7). 



    5. Chegou-se ao STJ, sendo que o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o writ, apontando a ausência de decisão colegiada na instância anterior. Seguiu-se o protocolo de agravo regimental, que foi desprovido pelo Colegiado, e embargos de declaração, igualmente rejeitados, resultando o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da admissão, como prova válida no processo penal, de imagens digitais cuja cadeia de custódia foi manifestamente violada, conforme reconhecido pela própria autoridade policial. Alegam que a Polícia Federal admitiu a inexistência da mídia original e a impossibilidade de acesso integral ao material captado pelas câmeras de segurança da Loja Havan, por falha técnica no armazenamento. Ressaltam que a Informação nº 043/2021, elaborada unilateralmente pelo órgão investigador, baseia-se em recortes seletivos das imagens, sem qualquer controle técnico, perícia ou garantia de autenticidade, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Defendem que a ausência de documentação das etapas de coleta, processamento e guarda do material viola o art. 158-B do Código de Processo Penal, comprometendo a higidez da prova e contaminando o processo. 



    7. Buscam, liminarmente, o sobrestamento do processo de origem até julgamento final do habeas corpus. No mérito, pedem a concessão da ordem para o desentranhamento da prova.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Verifica-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 6ª Turma limitou-se a confirmar os fundamentos expendidos pelo Ministro Presidente, que, sem adentrar a matéria de fundo, restringiu-se a afirmar a inviabilidade do habeas corpus, uma vez inexistente pronunciamento colegiado na instância antecedente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. No tocante à alegada quebra de cadeia de custódia, tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que, por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova1. A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.



    11. No caso, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. Conforme se observa do pronunciamento do TJ/PR, “verifica-se que, conforme se depreende dos autos, que não é possível se observar, ‘prima facie’, indícios mínimos de adulteração das imagens captadas para a elaboração da Informação n. 043/2021.” (e-doc. 7, p. 6)



    12. Com efeito, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).



    13. Por fim, conforme informado na petição inicial do writ, o processo encontra-se concluso para sentença, razão pela qual se impõe aguardar o pronunciamento definitivo do magistrado acerca das provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, de modo a delimitar com precisão os contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário. Nesse contexto, ao acionar as instâncias superiores antes mesmo de a matéria ser devidamente apreciada pelas instâncias ordinárias, os impetrantes intentam clara violação às regras de repartição de competência, o que, evidentemente, não se admite. A supressão de instâncias não se coaduna com a organicidade do ordenamento jurídico, especialmente no âmbito do processo penal.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  BARROSO, Darlan. Lei Anticrime Comentada (13.964/2019). SRV Editora LTDA, 2020. E-book. ISBN 9786555591897. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591897/. Acesso em: 10 mai. 2024.